Tribunal: TJPA
Processo: 0809194-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809194-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TERESINHA CLEA SOUZA DE LIMA

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809194-24.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA Nº 0838694-08.2023.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: TERESINHA CLEA SOUZA DE LIMA

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Teresinha Clea Souza de Lima contra decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que indeferiu tutela de urgência em Ação de Pensão por Morte. A agravante sustenta ser dependente econômica do ex-segurado Carlos Augusto de Lima, apesar da separação de fato, e requer a imediata concessão do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante ostenta a condição de dependente econômica do ex-segurado para fins de concessão de pensão por morte; e (ii) analisar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com os atuais beneficiários da pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

A formação do litisconsórcio passivo com os filhos do ex-segurado, atuais beneficiários da pensão, é indispensável, uma vez que o pedido da agravante impacta diretamente os direitos desses terceiros.

5.

A ausência de inclusão dos litisconsortes necessários inviabiliza o deferimento da medida antecipatória, pois a relação processual se encontra incompleta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da tutela de urgência em demandas previdenciárias exige prova inequívoca da probabilidade do direito alegado, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

O reconhecimento da dependência econômica para fins de pensão por morte demanda comprovação robusta e suficiente.

3.

A ausência de formação de litisconsórcio passivo com os atuais beneficiários da pensão inviabiliza a concessão da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por TERESINHA CLEA SOUZA DE LIMA, contra a decisão interlocutória ID 92804559, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Pensão por Morte c/c Pedido de Tutela de Evidência.

Na origem, a autora, ora agravante, pleiteou a concessão do benefício de pensão por morte, sob a alegação de que foi casada com o ex-segurado Carlos Augusto de Lima e que, apesar da separação de fato, permaneceu financeiramente dependente do instituidor até seu óbito, ocorrido em 28 de março de 2021.

Aduz que continuou tendo contato próximo com o
de cujus,
evidenciado pela inexistência de separação judicial e pelo fato de que continuou a receber auxílio financeiro do falecido.

Aponta que a decisão que negou a tutela de urgência não reconheceu a sua qualidade de dependente, contrariando provas documentais juntadas aos autos, tais como certidão de casamento, registros bancários e documentos comprobatórios de desconto em folha de pagamento do instituidor em seu favor.

O juízo
A Quo
indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que a requerente não demonstrou, de forma inequívoca, a dependência econômica em relação ao falecido e que, por conseguinte, não estariam presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 14506610), onde defende que os requisitos da tutela de urgência estão preenchidos, ressaltando a existência de prova documental suficiente para comprovar sua dependência econômica.

Argumenta que o periculum in mora está configurado, tendo em vista a natureza alimentar do benefício pleiteado e a ausência de outras fontes de sustento.

Por essas razões, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a imediata implantação da pensão por morte

Na Decisão ID 15043772, não concedi o efeito suspensivo, uma vez que a relação processual na origem se encontra incompleta, pois os filhos do instituidor da pensão não foram incluídos no polo passivo da demanda, sendo necessária a formação de litisconsórcio passivo com os atuais beneficiários do benefício previdenciário.

O IGEPREV não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 15978137.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 16885109).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, destaca-se que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar o acerto ou não da decisão do juízo
A Quo
que indeferiu a liminar requerida no processo de origem.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifo nosso)

No caso em apreço, o Agravante se insurge contra a decisão que negou a tutela antecipada requerida na origem, qual seja, a imediata implantação do benefício de pensão por morte em favor da autora.

Assim
, a
controvérsia posta em discussão consiste em verificar se a parte autora ostenta a condição de dependente do ex-segurado Carlos Augusto de Lima, e, via de consequência, se detém o direito ao recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte.

Contudo, constata-se a
existência de outro óbice intransponível à concessão da tutela de urgência no presente momento processual.

Ao compulsar os autos de origem, verifico que persiste a questão levantada na Decisão ID 15043772, qual seja, a necessidade de formação do litisconsórcio passivo com os atuais beneficiários da pensão por morte, CARLOS EDUARDO SANTOS DE LIMA e CARLA CAROLINE SANTOS DE LIMA, filhos do ex-segurado, que permanecem sem figurar no polo passivo da demanda.

Na Portaria PS nº 4952 de 04 de outubro de 2022 (ID 91090913, pg. 68 e 69), foi concedida a pensão por morte aos referidos filhos do ex-segurado, de sorte que a pretensão da Agravante necessariamente avança sobre os direitos desses terceiros, atuais beneficiários da pensão.

Assim,
verificando-se a incompletude da relação processual na instância de origem, entendo inviável a concessão da tutela antecipada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/04/2025